Tribunal: TJMT
Processo: 1001474-11.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001474-11.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Competência da Justiça Federal, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), JOAQUIM AUGUSTO DE LARA PINTO - CPF: 531.956.391-49 (PACIENTE), 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (EMBARGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (EMBARGANTE), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MIGUEL DA CONCEIÇÃO LAPA (VÍTIMA), JUÍZO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AVENTADAS CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDO CARÁTER MODIFICATIVO DO RECURSO – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 619 DO CPP – NÃO VISLUMBRADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO COMBATIDA –
EMBARGOS NÃO PROVIDOS
.

Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados com a pretensão de reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, uma vez que não se destina a modificação de julgado, uma vez que se constituem em espécie de recurso que visa apenas dissipar dúvidas e/ou incertezas criadas por omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existentes nas decisões judiciais.

Portanto, evidenciado o nítido caráter modificativo do recurso aclaratório oposto pela parte, há de negá-lo provimento, por tratar-se de via inadequada para rediscussão da matéria de fato e do conjunto de provas, não sendo o meio próprio e adequado para correção de eventual erro de julgamento que a parte entenda existir.

No mais, mesmo que opostos objetivando o prequestionamento, os Embargos de Declaração reclamam a presença de ao menos um dos vícios previstos em lei, a se constituírem em pressupostos de embargalidade, o que inexiste na hipótese.

Embargos Declaratórios de caráter meramente infringente rejeitados, porque afastadas as hipóteses do art. 619 do CPP.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE

JOAQUIM AUGUSTO DE LARA PINTO

EMBARGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
JOAQUIM AUGUSTO DE LARA PINTO
,
por meio de seu advogado, Dr. Felipe de Freitas Arantes, em face do v. acórdão prolatado pela c. Terceira Câmara Criminal do eg. TJMT, na ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1001474-11.2020.8.11.0000
, que,
previamente impetrado por este em favor daquele, teve negada a ordem, unanimamente, pelo aludido órgão fracionário na sessão ordinária de
27/05/2020
.

Em suas razões recursais, acostadas ao processo eletrônico sob o ID 44949972, assevera o embargante que o referido
decisum
padece de vício de
contradição
, porquanto, embora fundamentado na uniformização jurisprudencial, amparou-se em julgado do Supremo Tribunal Federal há muito superado, datado no ano de 2016, sendo conclusivo em sentido diametralmente oposto ao entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, adotado, inclusive, no parecer de lavra i. Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pela concessão da ordem do
mandamus
.

Outrossim, aduz a existência de vício de
omissão
na manifestação do Colegiado, que não considerou a atribuição da União em manter relações com Estados estrangeiros e cumprir os tratados firmados, que torna induvidosa a sua competência para processar e julgar os processos referentes a crimes praticados por brasileiro nato no exterior.

Diante do que expõe, e visando também prequestionar o tema para fins de eventual interposição recursal às Cortes Superiores, pugna pelo conhecimento e acolhimento do presente recurso, com a interrupção dos prazos para a interposição de outros recursos, para, reconhecendo a omissão e a contradição alegadas, retificar o acórdão combatido, atualizando-o em consonância com o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, e firmar a competência da Justiça Federal para processar e julgar a Ação Penal n.º 18320-28.2019.811.0042, código 575650, atualmente em trâmite no d. Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com a anulação de todos os atos processuais praticados a partir da decisão do d. Juízo da 5ª Vara Federal, que declinou da competência em prol da Justiça Estadual.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões, pugnou pela rejeição dos embargos, ante a inexistência de omissão e contradição a serem sanadas, entendendo-os com nítido caráter modificativo (ID 48096475).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, esclareço que os Embargos Declaratórios, objeto desta decisão, são próprios e tempestivos e preenchem os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, portanto, são eles conhecidos, recebidos e julgados, na forma abaixo.

Em suma, alega o embargante a ocorrência dos vícios de contradição e omissão na prolação do acórdão proferido no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1001474-11.2020.8.11.0000, por contrariar a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e não considerar a atribuição da União em manter relações com Estados estrangeiros e cumprir os tratados firmados, a tornar induvidosa a sua competência para processar e julgar os processos referentes a crimes praticados por brasileiro nato no exterior.

Pois bem.

Cumpre-se frisar que os embargos de declaração constituem-se em espécie de recurso que visa
dissipar dúvidas ou incertezas criadas por omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão judicial
.

Isso implica dizer que serão cabíveis em face de manifestações judiciais de cunho decisório com o objetivo de aclarar algum ponto capaz de gerar dúvidas ou que esteja omisso, ou, ainda, para afastar equívocos em relação ao que pronunciou o magistrado ou o colegiado.

Por conseguinte, é
via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada
, uma vez que não se destina a modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Nessa esteira, a
contradição
refere-se à existência de proposições inconciliáveis entre si, ou seja, um conflito de ideias, uma dicotomia, uma incompatibilidade entre as teses expostas (acusatórias e defensivas, sejam fáticas ou jurídicas) ou entre as teses e o dispositivo. Contraditório, pois, para efeito de saneamento por Embargos Declaratórios, é empregado no sentido de ilogicidade da própria decisão, em que a fundamentação não conduz à conclusão ou a fundamentação é incompatível em si mesma.

Lado outro, a
omissão
diz respeito à falta de apreciação de algo que tenha sido discutido no processo, ou seja, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém do pedido, uma vez que se trata exatamente da ausência de abordagem de alguma questão levantada ao longo do procedimento, seja relacionada aos fatos, aos apontamentos jurídicos ou mesmo quanto ao exame da prova.

Feitas essas breves digressões, tem-se que restou consignado no voto condutor do julgado embargado que, a despeito da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Conflito de Competência n.º 154.656/MG, ter decidido,
por unanimidade
, que “
Compete à Justiça Federal o processamento e o julgamento da ação penal que versa sobre crime praticado no exterior, o qual tenha sido transferida para a jurisdição brasileira, por negativa de extradição, aplicável o art. 109, inc. IV, da CF”
(CC 154.656/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, Dje 03/05/2018); a
linha intelectiva recente
do Supremo Tribunal Federal é de que o simples fato de um delito ter sido praticado por brasileiro nato no exterior não se apresenta suficiente para atrair a competência da Justiça Federal para o seu processo e julgamento.

Assim, o Colegiado não se contradisse ao sustentar o prestígio à uniformização da jurisprudência e, ao final, posicionar-se contrariamente ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pois amparou a sua decisão em precedentes atuais do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo do Poder Judiciário e guardião da Constituição,
in verbis:

“
COMPETÊNCIA – HOMICÍDIO – EXTERIOR – BRASILEIRO NATO – JUSTIÇA ESTADUAL. A prática do crime de homicídio por brasileiro nato no exterior não ofende bens, serviços ou interesses da União, sendo da Justiça estadual a competência para processar e julgar”
(RE 1175638 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 02/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 25-04-2019 PUBLIC 26-04-2019).

“
COMPETÊNCIA – HOMICÍDIO PRATICADO POR BRASILEIRO NO EXTERIOR – TRIBUNAL DO JÚRI ESTADUAL. O cometimento de crime por brasileiro no exterior, por si só, não atrai a competência da Justiça Federal, sendo neutra, para tal fim, a prática de atos preparatórios no território nacional”
(HC 105461, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 01-08-2016 PUBLIC 02-08-2016).

Calha observar que os dois julgados da Primeira Turma da Corte Suprema supracitados acabaram por reformar acórdãos exarados pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, da Terceira Seção, o que, a meu ver, justifica a adoção do posicionamento neles contidos, sobretudo em observância ao princípio da segurança jurídica e em respeito à hierarquia.

E, embora um dos precedentes tenha sido julgado no ano de 2016, impede-se considerá-lo superado, como afirma o embargante, porquanto o mesmo entendimento foi reafirmado em 2019, no julgamento do AgRg no RE n.º 1.175.638, e, mais recentemente,
em
29/06/2020
, pelo Ministro Ricardo Lewandwski, no RE 1271685,
in verbis:

“Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa:

“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO EM OUTRO PAÍS. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO FALSIFICADO PERANTE AUTORIDADES DE PAÍS ESTRANGEIRO. CRIME PRATICADO POR BRASILEIRO NO EXTERIOR. FIXADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PREVALÊNCIA DO VOTO VENCEDOR.

1. O art. 109, IV, da Constituição Federal – interesse da União para representar o Brasil em todas as questões envolvendo relações internacionais e cooperação jurídica internacional - fundamenta a competência da Justiça Federal para o julgamento da causa. Precedente do Superior Tribunal de Justiça – STJ (Conflito de Competência 167.770 – ES, julgado em 27/11/2019).

2. Seja qual for a forma sob a qual o Estado estrangeiro postula a persecução penal de brasileiro que cometeu crime em seu território - via pedido de processo por negativa de extradição ou transferência de pessoa condenada - as causas serão processadas necessariamente na justiça federal.

3. Embargos infringentes e de nulidade a que se nega provimento.” (págs. 18 do doc. eletrônico 13).

Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 109, IV, da mesma Carta (doc. eletrônico 17).

A pretensão recursal merece acolhida.

Discute-se nos autos sobre a competência da Justiça Federal para julgamento de crime praticado praticado por brasileiro no estrangeiro, quando não há interesse da União.

O recorrente alega que:

“Entendeu o Juízo a quo que sempre que houver um crime praticado por brasileiro no exterior haverá a competência da Justiça Federal para julgar a ação penal, cumpridos os requisitos do art. 7º do CP para julgamento no Brasil.

Compulsando os autos, verifica-se que a conduta imputada ao denunciado foi praticada exclusivamente no território da Argentina contra instituição desse mesmo país, inexistindo nos autos quaisquer provas ou indícios que, de fato, demonstrem o interesse da União.

Dessa forma, não há falar em ofensa ou prejuízo a bens, serviços e interesses da União, ou de suas autarquias e empresas públicas, conforme determina o art. 109, VI da Constituição da República, abaixo:

[...]

Da análise do referido artigo constitucional, não se percebe qualquer determinação expressa para que se entenda pelo interesse presumido da União ou que sempre haverá no caso dos crimes praticados por brasileiros no exterior.

Portanto, não houve qualquer comprovação concreta do interesse da União para justificar a atração da competência da Justiça Federal, como exigido pelo art. 109, IV, da CF.”

A Jurisprudência desta Corte é no sentido de que o simples fato de o delito ter sido cometido por brasileiro no exterior é neutro para estabelecer a competência da Justiça Federal. Nesse sentido:

“COMPETÊNCIA – HOMICÍDIO PRATICADO POR BRASILEIRO NO EXTERIOR – TRIBUNAL DO JÚRI ESTADUAL. O cometimento de crime por brasileiro no exterior, por si só, não atrai a competência da Justiça Federal, sendo neutra, para tal fim, a prática de atos preparatórios no território nacional.” (HC 105.461/SP, Rel. Min. Marco Aurélio).

“COMPETÊNCIA – HOMICÍDIO – EXTERIOR – BRASILEIRO NATO – JUSTIÇA ESTADUAL. A prática do crime de homicídio por brasileiro nato no exterior não ofende bens, serviços ou interesses da União, sendo da Justiça estadual a competência para processar e julgar. (RE 1.175.638-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO).

Isso posto, estando o acórdão recorrido em divergência com a jurisprudência desta Corte, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 2°, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 29 de junho de 2020.

Ministro Ricardo Lewandowski

Relator
” (RE 1271685, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 29/06/2020, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 01/07/2020 PUBLIC 02/07/2020).

Com isso, descabe falar em vício de contradição na decisão embargada, porquanto bem expostas as razões pelas quais não foi acolhido o entendimento jurisprudencial firmado no Superior Tribunal de Justiça.

E, mesmo que o parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, juntado ao
mandamus
, tenha sido no sentido de concessão da ordem, conforme a linha intelectiva firmada na Corte Cidadã, tal fato não é suficiente para justificar o acolhimento dos Embargos Aclaratórios, uma vez que “
A manifestação do Ministério Público constitui peça opinativa, sem qualquer carga vinculativa, motivo pelo qual não há falar em obrigatoriedade de acolhimento do parecer ministerial
” (RHC 110.547/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 12/06/2019), de modo que o d. juízo natural da causa, na hipótese versada, a c. Terceira Câmara Criminal, dentro de seu livre convencimento motivado, pode decidir de forma contrária, sem que isto constitua em ofensa ao princípio acusatório.

Lado outro, foi consignado no acórdão embargado que a análise acerca da existência ou não de interesse da União é de competência da Justiça Federal; e, ainda, que a simples existência de um acordo de extradição entre Brasil e Portugal (Decreto n.º 1.325/94) é insuficiente para atrair a competência da Justiça Federal, mesmo porque as condutas delituosas não estão previstas em tratados internacionais, mas, sim, no Código Penal, no qual se funda a ação penal.

Assim, havendo expressa manifestação do d. Juízo federal no sentido de que inexiste interesse da União, suas autarquias e empresas públicas no caso concreto, impede-se ao d. Juízo estadual o reexame da decisão, a teor do preconizado nas Súmulas n.º 150 e n.º 254 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Súmula n.º 150 – Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”.

“Súmula n.º 254 – A decisão do juízo federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no juízo estadual”.

Desse modo, resta evidente que este eg. Tribunal de Justiça não tem competência para analisar, sob qualquer ângulo, o acerto da decisão proferida pelo magistrado federal, de modo que não possui razão de ser a alegação do embargante de que existe vício de omissão no pronunciamento da c. Terceira Câmara Criminal por não ter levado em consideração o interesse da União no processamento de crimes cometidos por brasileiro nato no exterior, porque a ela compete manter relações com Estados estrangeiros e cumprir os tratados firmados.

Desta feita, constata-se que os alegados vícios da contradição e omissão trazidos nos embargos apresentam-se, na verdade, como travestidos pedidos de reforma do v. acórdão, contudo, os Embargos Declaratórios servem apenas para corrigir sentença, acórdão ou qualquer outra decisão judicial que contenha obscuridade, contradição e/ou omissão, enumeradas nos artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, e somente nestas hipóteses, não tendo o condão de reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida.

Portanto, restando evidente que o acordão vergastado não se mostra contraditório ou omisso, mas, apenas, avesso aos interesses do embargante, torna-se inadmissível o provimento dos presentes aclaratórios, visto que não se prestam a corrigir “erro de julgamento”, sob a ótica da parte, a qual almeja, na verdade, a reanálise da matéria já enfrentada quando do julgamento dos primeiros Embargos Declaratórios, constituindo, assim, pretensão não condizente com a via eleita.

Com isso, eventual insatisfação do embargante com o deslinde do seu
habeas corpus
deve ser buscada pelo meio cabível para a reforma do julgado, não sendo possível esta alteração em sede de Embargos Declaratórios.

E, mesmo para fins de
prequestionamento
, os
aclaratórios
tem suas hipóteses de cabimento traçadas no art. 619 do CPP, sendo ainda incontroverso que o julgador não é obrigado a responder ou comentar explicitamente todos os argumentos expendidos pela parte, tampouco sobre os artigos de lei por ela mencionados, se ao final decidiu a questão controversa de forma fundamentada, como é o caso dos autos.

Nesse sentido,
verbis
:

“Se a fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração”.
(STJ – REsp 88.365/SP, Rel. Ministro RUY ROSADO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/1996, DJu 17/06/1996, p. 21497) – Grifei.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOAQUIM AUGUSTO DE LARA PINTO
nos autos do
Habeas Corpus
n.º 1001474-11.2020.8.11.0000 e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020